Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-46.2022.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-46.2022.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVA SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800342-46.2022.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: MARIA SILVA SOUSA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENCIA. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA SILVA SOUSA, inconformado com a r. sentença de id.

16297878, prolatada pelo MM. Juízo da Comarca do Termo Judiciário de São João de Pirabas que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID. 16297862, que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e foi surpreendida com um empréstimo na margem de cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.215,00, a ser pago em 5% do valor de seus proventos (R$ 60,60), desde outubro de 2018.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 10 salários-mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID. 16297866) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo indicado e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 16297878), a qual julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de id. 16297882, sustenta em apertada síntese, preliminarmente nulidade processual por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial (pericia grafotécnica), e no mérito, defende que seja declarado nulo o contrato de empréstimo consignado, devido a ausência de disponibilização na conta bancária da Apelante e falta de autenticidade da assinatura da recorrente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no id. 16297886, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que não realizou nenhum contrato com a instituição financeira demandada.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte recorrente (id. 16297867)

O banco além do contrato assinado pela apelante com a devida identificação da sua cliente (id. 16297867 – Páginas 2-4), também apresentou o comprovante de Transferência Bancária do valor contratado para conta bancária de titularidade da parte autora (id. 16297869), datado de outubro de 2018.

Entretanto, a parte consumidora, somente após receber os valores e decorridos aproximadamente quatro anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido aproximadamente quatro anos após a realização do empréstimo, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

A parte recorrente alegou que nunca celebrou contrato com a instituição financeira, porém, após apresentação do contrato pela parte recorrida, verificou-se que tanto o CPF quanto a identidade e os dados bancários onde fora creditado o empréstimo, eram da própria parte demandante.

Além disso, quanto aos valores recebidos, poderia a parte apelante, utilizando-se de boa fé e probidade processual, tê-los oferecidos em consignação em pagamento, afastando-se o enriquecimento ilícito.

De igual modo, em que pese tenha havido impugnação à veracidade da assinatura aposta no documento trazido pelo banco, não há nulidade a ser declarada em razão da não realização da perícia grafotécnica. Isso porque, ao contrário do alegado, é extremamente semelhante àquelas apostas no documento de identidade apresentado no ato da contratação, não sendo crível, ainda, que tenha ignorado o crédito disponibilizado em conta de sua titularidade.

Percebe-se ainda que a própria autora reconhece a semelhança com a assinatura posta na sua carteira de identidade, apresentada durante a contratação (emitida em 2012), porém justifica que diverge da carteira de identidade atual (expedida em 2022).

De modo que é natural haver pequenas modificações na grafia da assinatura nesse interregno de 10 anos, além de não haver nos autos nenhuma informação de que a Apelante teve sua carteira de identidade (antiga) extraviada ou falsificada, o que supõe-se ter sido apresentada voluntariamente quando da contratação do empréstimo.

Além disso, a perícia grafotécnica, para apurar se a apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Portanto, neste sentido, também não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Acrescente-se ainda que todas as assinaturas são semelhantes (tanto do contrato não reconhecido, quanto da identidade apresentada), bem como, o fato de ter sido depositada, na conta da própria autora, a quantia decorrente do empréstimo consignado, além da comprovação da apresentação dos documentos pessoais da própria demandante e não de terceiros, já enfraquece a tese de fraude, em que os valores sacados ou quaisquer outras vantagens financeiras decorrentes do contrato são vertidas em favor de terceiros.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que a autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Ressalto quinda que, embora o STJ tenha definido que cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC (tema 1.061), não tornou indispensável a produção da prova pericial, portanto, o réu poderá empregar outros meios probatórios a demonstrar a validade do contrato impugnado.

É que se extrai do acordão paradigma e do art. 369 do Código de Processo Civil, a saber: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (...) ( REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Deste modo, repita-se, a perícia grafotécnica, para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, o contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Com isso, e não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da realização do empréstimo.

A ré, ora apelada, por outro lado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e nem a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora (TJ-MS - AC: 08011741620208120029 MS 0801174-16.2020.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024